Tribunal: TCU
Processo: 029.433/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de alteração das Resoluções TCU 233/2010, 259/2014 e 276/2016, com vistas a regulamentar o acesso a processos sigilosos específicos e adotar outras providências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos versando sobre proposta de alteração das Resoluções-TCU 233/2010, 259/2014 e 276/2016, com vistas a regulamentar as regras de acesso a processos sigilosos específicos e adotar outras providências; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no disposto nos arts. 15, inciso I, alínea "q"; 16, inciso II; e 79, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. aprovar o projeto de alteração da Resolução-TCU 160/2003, na forma do anexo apresentado pelo Relator; 9.2. arquivar os presentes autos.